Tribunal: TJMT
Processo: 1003294-74.2025.8.11.0005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003294-74.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO XAVIER DAS CHAGAS - CPF: 897.084.909-20 (RECORRENTE), GESSIKA BONAFE - CPF: 046.546.491-23 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGUROS NÃO CONTRATADOS. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de cobranças não reconhecidas de seguros ("SUPERPROT" e "BOLSA PREMIÁVEL") vinculados a cartão de crédito, descontadas em faturas mensais, cujas tentativas de cancelamento na via administrativa restaram infrutíferas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se os documentos apresentados pela administradora do cartão são suficientes para comprovar a contratação dos seguros; (
ii
) se é devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; e (
iii
) se a conduta da administradora, ao exigir o deslocamento do consumidor e não resolver o problema administrativamente, configura dano moral indenizável pela teoria do desvio produtivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A demonstração da legitimidade do débito é ônus do credor (art. 373, II, do CPC e Súmula 50 da Turma Recursal). Telas sistêmicas produzidas unilateralmente e registros biométricos genéricos, sem vinculação específica aos serviços questionados, são insuficientes para comprovar a contratação, caracterizando a cobrança como ilícita.

4. A cobrança de serviços não contratados viola a boa-fé objetiva nas relações de consumo, não configurando engano justificável, o que enseja a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e jurisprudência do STJ.

5. A recusa do fornecedor em solucionar administrativamente um problema por ele criado, obrigando o consumidor a despender tempo e recursos (deslocamento a estabelecimento físico) e a buscar o Poder Judiciário, caracteriza a teoria do desvio produtivo, configurando dano moral indenizável, fixado no valor de R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança de seguros vinculados a cartão de crédito sem a comprovação inequívoca da contratação por meio de instrumento válido, aliada à recusa de solução na via administrativa que obriga o consumidor a despender tempo útil (desvio produtivo), configura falha na prestação do serviço, ensejando a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Art. 373, I e II, do CPC; Art. 42, parágrafo único, do CDC; Art. 944 do Código Civil; Art. 55 da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/03/2023; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/08/2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21/03/2013; Turma Recursal Única/MT, RI 1000109-30.2022.8.11.0006, Rel.
Luis
Aparecido
Bortolussi
Junior, j. 19/06/2023; Terceira Turma Recursal/MT, RI 1009186-44.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 09/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1003294-74.2025.8.11.0005

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente
: PAULO XAVIER DAS CHAGAS

Recorrido
: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

PAULO XAVIER DAS CHAGAS ajuizou reclamação em face de CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Noticiou que: a) é titular de um cartão de crédito "OUZE" administrado pela reclamada; b) em setembro de 2025, constatou em sua fatura a cobrança de dois seguros que jamais contratou, denominados "SUPERPROT" (R$ 3,49) e "BOLSA PREMIÁVEL" (R$ 7,99); c) ao verificar faturas anteriores, percebeu que os débitos ocorriam desde julho de 2024; d) tentou solucionar a questão administrativamente na loja física da parceira da ré (Studio Z), mas não obteve o cancelamento e a devolução dos valores. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para suspender as cobranças; b) a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré à repetição do indébito em dobro, no valor de R$ 367,36; c) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a reclamada comprovou a regularidade da contratação por meio de documentos como telas do sistema e autorização por biometria (
IDs
220360412 a 220360426); b) a reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC; c) sendo a relação contratual legítima, inexiste ato ilícito a justificar a indenização por dano moral e a restituição de valores. Ao final, proferiu
sentença
de
improcedência
dos pedidos formulados na inicial.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença equivocou-se na valoração das provas, pois os documentos apresentados pela recorrida são unilaterais e insuficientes para comprovar a contratação; b) o documento de "biometria" é genérico e se refere à contratação do cartão, não dos seguros específicos; c) a alegação de que os seguros foram contratados antes do cartão é inverossímil e fragiliza a defesa; d) a ausência de contrato assinado ou proposta de adesão clara impõe o reconhecimento da cobrança indevida; e) a conduta da recorrida configura falha grave na prestação do serviço e gera dano moral, que ultrapassa o mero dissabor; f) deve ser aplicada a restituição em dobro prevista no CDC. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica quanto aos seguros; b) condenar a recorrida à restituição em dobro no valor de R$ 367,36 e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50:// A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

A controvérsia central reside em verificar se as cobranças dos seguros "SUPERPROT" e "BOLSA PREMIÁVEL" são legítimas. A parte reclamante nega veementemente a contratação, enquanto a parte reclamada sustenta a regularidade do negócio.

Para comprovar suas alegações, a parte reclamada apresentou telas de seu sistema interno e um registro de "biometria" (ID/PJe2 357504863). Todavia, as telas sistêmicas são documentos produzidos unilateralmente e, por isso, possuem reduzida força probatória, conforme Súmula 34 desta Turma Recursal. Ademais, o documento de "biometria" é genérico, contendo apenas dados cadastrais do cliente, sem qualquer menção ou vinculação específica à contratação dos seguros questionados.

A parte reclamante, em sua impugnação à contestação (ID/PJe2 357504869), atacou corretamente a fragilidade dessas provas, ressaltando sua natureza unilateral e a ausência de um contrato assinado ou de qualquer outra forma de aceite inequívoco.

Desse modo, a parte reclamada não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). A ausência de um instrumento contratual válido ou de outra prova robusta que demonstre a manifestação de vontade do consumidor em aderir aos seguros torna as cobranças ilegítimas e caracteriza a conduta da reclamada como ilícita.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).”

No caso, a cobrança de serviços não contratados representa uma clara violação ao princípio da boa-fé objetiva que rege as relações de consumo, não se configurando como engano justificável.

Logo, a parte reclamante faz jus à restituição em dobro do valor de R$ 367,36 (trezentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos), conforme postulado na petição inicial.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva.

Confira-se:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No presente caso, a conduta da parte reclamada transcendeu a mera cobrança indevida. Conforme narrado na inicial (ID/PJe2 357504440), o consumidor precisou se deslocar a um estabelecimento físico para tentar resolver a questão, onde sua solicitação foi negada. Essa recusa o forçou a buscar o Poder Judiciário para ter seu direito assegurado.

Tal situação caracteriza a teoria do desvio produtivo do consumidor, que ocorre quando o fornecedor, ao não solucionar um problema que ele mesmo criou, obriga o consumidor a despender seu tempo e recursos para resolver a questão. O tempo é um bem valioso, e sua perda em função da ineficiência do fornecedor gera um prejuízo que merece reparação.

Portanto, a conduta da parte reclamada configurou dano moral indenizável.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a aplicação da teoria do desvio produtivo, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1009186-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024, N.U 1043808-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023 e N.U 1000109-30.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
declarar
a inexistência da relação jurídica entre as partes referente aos seguros "SUPERPROT" e "BOLSA PREMIÁVEL", bem como os débitos deles decorrentes;

b)
condenar
a parte reclamada à restituição, em dobro, do valor de R$ 367,36 (trezentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos), atualizada apenas pelo IPCA desde cada desembolso (efetivo prejuízo) até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ);

c)
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in idem
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026